Tribunal: STF
Processo: AI 644477
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. NO CASO, A INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM DECIDIU A CONTROVÉRSIA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. VIOLAÇÃO À MAGNA CARTA, SE EXISTENTE, APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância recursal extraordinária. 




2. Ofensa às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 




Agravo regimental desprovido.